Tribunal: STF
Processo: Rcl 1923
Classe: Rcl
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-11-29
Data de publicação: 2001-11-29

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA.
LEGITIMIDADE. ADI 1662/SP. EXECUÇÃO DIRETA. APLICABILIDADE.
PRECATÓRIO. VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. SEQÜESTRO.
IMPOSSIBILIDADE. ENTREGA DO DINHEIRO AOS CREDORES.
PREJUDICIALIDADE.
1.      Reclamação. Legitimidade ativa do Procurador-Geral
da República por deter capacidade postulatória concorrente para
requerer idêntica ação. Precedentes.
2.      Execução direta contra a Fazenda Pública de dívidas
consideradas de pequeno valor e eventual seqüestro de verbas
para sua satisfação. Violação à decisão proferida por esta
Corte na ADI 1662/SP. Inexistência, dado que os temas não foram
sequer debatidos na referida ação. Reclamação nesta parte não
conhecida.
3.      Vencimento do prazo para pagamento de precatório.
Hipótese que não se equipara à preterição de ordem, sendo
ilegítima a determinação de seqüestro em tais hipóteses. A
previsão de que trata o § 4º do artigo 78 do ADCT-CF/88, na
redação dada pela Emenda Constitucional 30/00, refere-se
exclusivamente à situação de parcelamento de que cuida o caput,
sendo inaplicável aos débitos trabalhistas de natureza
alimentícia.
4.      Verificada a entrega dos valores bloqueados a alguns
dos credores, torna-se prejudicada a reclamação em relação a
esses, não sendo possível a recomposição do erário por meio
desta via processual.
        Reclamação parcialmente conhecida e, nesta parte,
julgada procedente.